Tribunal: TJES
Processo: 5027326-27.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027326-27.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: LENILSON DIAS SAMPAIO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027326-27.2025.8.08.0048

RECORRENTE: CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.

RECORRIDO: LENILSON DIAS SAMPAIO e OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 427,76, determinou a exclusão da negativação e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.500,00, em razão de cobrança indevida após cancelamento de serviço de internet.

2. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade civil, inexistência de negativação e requer a improcedência dos pedidos ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há responsabilidade da recorrente pelos danos decorrentes da cobrança indevida e negativação; (ii) se está configurado o dano moral; (iii) se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC, que adota a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade.

5. A recorrente integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do CDC.

6. A cobrança após o cancelamento do serviço configura falha na prestação, não sendo demonstrada qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC.

7. A negativação indevida enseja dano moral, por violar direitos da personalidade, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

8. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante nem irrisório, o que impede sua revisão em sede recursal.

9. Admite-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por cobrança indevida e negativação decorrente de falha na prestação de serviço. 2. A negativação indevida após cancelamento contratual configura dano moral indenizável. 3. O valor da indenização somente pode ser revisto quando manifestamente exorbitante ou irrisório.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14, §§ 1º e 3º, 18, 19 e 34; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.916.433/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.163.934/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.11.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Lenilson Dias Sampaio
em desfavor de
Oi S.A. – em Recuperação Judicial
e
Client Co Serviços de Rede Nordeste S.A.,
alegando o requerente que possuía contrato de prestação de serviços de internet com a primeira requerida, tendo solicitado o cancelamento dos serviços, tendo ocorrido a retirada do equipamento da residência do autor em 24/04/2025. Todavia, após a retirada do equipamento, recebeu cobrança indevida pelas requeridas no valor de R$427,76, com vencimento em 05/05/2025, o que lhe causou estranheza e informa que, mesmo após buscar resoluções administrativas, não obteve retorno das requeridas, o que culminou na negativação do autor, levando-o a pleitear judicialmente a inexistência do débito, baixa da negativação e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18325936), em que (i) foi declarada a inexistência do débito de R$427,76, com a obrigação de baixar o débito em sistemas internos e externos sob pena de multa por cobrança efetuada ou por dia de negativação; (ii) houve a condenação das requeridas, de forma solidária, a pagarem indenização por danos morais, ao requerente, no valor de R$1.500,00.

Irresignada, a 2ª requerida interpôs recurso inominado (ID 18325948), alegando ausência de sua responsabilidade civil, por entender que a presente obrigação deve ser incumbida, exclusivamente, à 1ª requerida
Oi S.A
. –
em Recuperação Judicial
; questiona a inexistência de negativação do requerente, defendendo que o autor não produziu prova neste sentido. Pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme de certidão de ID 18325962.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo de ID 18325949.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença

guerreada.

A controvérsia recursal se funda em verificar a regularidade da inscrição do nome da recorrente em cadastro restritivo de crédito e se a cobrança que originou a negativação foi regular.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse contexto, a afirmação de que os fatos narrados são decorrentes da culpa exclusiva de um terceiro não deve prosperar. A recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, contribuindo ativamente para a oferta de produtos e serviços ao consumidor, conforme consta do detalhamento de dívida de ID 18325747, registrada pela recorrente. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, levando em conta que a responsabilidade da recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ela não tem o dever de indenizar. Por esse motivo, concordo com a compreensão do magistrado a quo, que ressaltou:

“Desse modo, não se pode acolher a tese das requeridas de conduta lícita mediante contratação e utilização regular do serviço pelo autor, de modo que se concretiza a responsabilidade solidária das requeridas, integrantes da cadeia de consumo, de reparar os danos sofridos pelo requerente em decorrência de sua atividade.”.

Ademais, mesmo que a falha na prestação do serviço ou do fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ comunga com tal entendimento, como abaixo demonstraremos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro.
3. A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (grifou-se).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.
Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (grifou-se)

Vale mencionar que a recorrente agiu de forma desidiosa ao emitir novas cobranças direcionadas ao requerente/recorrido após o término contratual, gerando débitos que culminou na negativação, além de ter persistido nos referidos erros mesmo após a comunicação efetuada pelo consumidor.

Nesse sentido, a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

Quanto ao dano moral, sua fixação deve ocorrer quando comprovado que o consumidor foi vítima de situação que ultrapassar o mero dissabor, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Deixo de condenar
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a ausência de advogado atuando em favor do recorrido nesta fase processual, conforme previsão do Enunciado n° 08 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)